Tribunal: TCU
Processo: 019.363/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de interesse do sr. Adilson José de Matos Menezes e das sras. Maria Lucia Barreto Moura, Marize dos Reis Martins e Regina Lucia Ferreira do Carmo; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. João Matias da Rocha, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao sr. João Matias da Rocha, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria-Geral da República, para conhecimento e adoção das medidas que eventualmente entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República.